Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702065-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEFERAL, ora requerido/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de abrigamento ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF em favor de ANA LÚCIA DA SILVA SERAFIM, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 183366204): “Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça, bem como defiro a tramitação prioritária em razão da idade da autora. Anote-se. Remova-se a prioridade de tramitação por doença grave, uma vez que não foi comprovada sua existência. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM, neste ato representada extraordinariamente pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende que o réu seja compelido a promover o seu abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência. Para tanto, sustenta possuir 63 (sessenta e três) anos e que seu companheiro, cujo nome completo não soube dizer, veio a óbito em 2020. Diz que após o falecimento de seu companheiro, como não tem renda ou condições de pagar aluguel, passou a morar de favor na cidade de Novo Gama/GO, na residência de terceira pessoa. Sustenta ter sido encontrada em 26/11/2022 pela equipe do SAMU perambulando nas ruas do Vale do Amanhecer, desorientada e com discurso confuso, tendo permanecido internada até 01/12/2022, quando, após a alta, foi acompanhada de uma amiga, ao que dizia, para a residência desta última. Alega ter sido admitida novamente no Hospital Regional de Planaltina – HRPL em 25/01/2023, desorientada e emagrecida, com histórico de retardo metal moderado. Destaca que após os cuidados médicos, se encontra em condições de alta hospitalar desde 03/02/2023, mas permanece em leito por não possuir condições sociais de desospitalização. Afirma que o serviço de assistência social do HRPL vem tentando obter vaga em Instituição de Longa Permanência para Idoso a fim de possibilitar a desospitalização da autora, sem sucesso, posto que tanto os órgãos do Distrito Federal, como também do Goiás, vêm dificultando a institucionalização da idosa, sob justificativa de territorialização dos serviços socioassistenciais. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Ouvido, o MPDFT oficiou pelo deferimento da tutela de urgência. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Ao compulsar os autos, observa-se que a probabilidade do direito consubstanciada na vulnerabilidade social experimentada pela parte autora é gritante. Com efeito, verifica-se que esta tem vivenciado situações que a expõe a elevados riscos não somente de exposição a doenças infectocontagiosas, como também acesso ao mínimo existência e a sua dignidade, nos termos garantidos pela Constituição Federal. No particular, a Lei Orgânica do Distrito Federal preconiza o seguinte: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. [...] § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência a pessoa idosa deve ter seus direitos resguardados pelo Estado e, na falta de condições próprias para que seus direitos, interesses, integridade, bem-estar e segurança sejam adequadamente providos, deve a Administração Pública ser chamada a intervir para que não se desborde em lesão a bem jurídico de quaisquer dos demandantes. O perigo de dano se encontra devidamente delineado por meio da documentação presente nos autos. Os relatórios produzidos remetem à conclusão de que a demandante vive em situação de elevada vulnerabilidade e que a permanência em tal cenário pode implicar, inclusive, em lesão ao direito à vida. No particular, evidencia-se que a demandante atende aos requisitos necessários para que seja abrigada em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, haja vista que a situação socioeconômica vivenciada e inexistência de rede de apoio inviabilizam a manutenção do quadro de vida da autora, na forma como se encontra. À vista do exposto, com fundamento no poder-dever de efetivação (poder geral de cautela) insculpido no art. 139, inc. IV do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu proceda ao abrigamento de ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILP. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da presente determinação. Fixo, desde já, multa em razão do descumprimento da presente determinação, a contar do 11o (décimo primeiro) dia de descumprimento, no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. (...)”. Irresignada, a parte requerida/agravante aduz, em síntese, não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar deferida na origem. Sustenta, em síntese, que o acolhimento da pretensão enseja em desrespeito à fila e à prioridade de outras pessoas idosas que preencham os requisitos da instituição. Defende, subsidiariamente, que deve ser conferido um prazo mais extenso para o cumprimento da liminar deferida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. DECIDO. De início, afere-se que o MM. Juízo a quo proferiu decisão superveniente à ora agravada, na qual determinou que o ora agravante se manifeste quanto ao prazo que acredita ser necessário para o cumprimento da tutela. Assim, dada a ausência do interesse recursal quanto a este ponto específico, conheço parcialmente do agravo de instrumento em análise. Sem mais preliminares, passo à análise da liminar pleiteada pelo ora agravante. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora/agravada no sentido de determinar ao requerido/agravante que proceda ao abrigamento de ANA LUCIA DA SILVA SERAFIM em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILP. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De acordo com a Constituição Federal, “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (art. 230). O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) também traça disposições, em seu art. 17, sobre a proteção aos idosos. Vejamos: “(...) Toda pessoa tem direito a proteção especial na velhice. Nesse sentido, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de maneira progressiva, as medidas necessárias a fim de por em prática este direito e, especialmente, a: a) proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios; b) executar programas de trabalho específicos, destinados a proporcionar a pessoas idosas a possibilidade de realizar atividades produtivas adequadas às suas capacidades, respeitando sua vocação ou desejos; c) promover a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. (...)” Ainda, quanto à proteção aos idosos, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) prevê em seu art. 3o, que: “Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1o A garantia de prioridade compreende: I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; (...) priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. (...)” Especificamente sobre o direito à habitação, assim dispõe o Estatuto do Idoso: “Art. 37. A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. (...)”. Conclui-se, dos textos normativos supracitados, que o acolhimento integral em entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto à sociedade e ao Estado, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização do direito fundamental à moradia pelo idoso. As Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs, de caráter residencial, são destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade. Não se olvida que, embora o Estado tenha o dever de garantir assistência integral na modalidade de longa permanência para idosos, não há - na prática - vagas para todos os interessados. Com isso, existem filas de espera para o acolhimento de pessoa idosa em ILPI, que, em regra, devem ser observadas. Contudo, é dever do Poder Público propiciar aos idosos, nos casos de necessidade e urgência, a internação em entidade de acolhimento público ou privado quando a família não puder assumir os cuidados. No caso, afere-se que a parte autora/agravada tem vínculos familiares rompidos, não possui renda e foi hospitalizada após ter sido encontrada perambulando desorientada pela rua. Além disso, consta dos autos que a agravada tem retardo mental moderado e, devido às circunstâncias que lhe acometem, mesmo estando em condições de alta médica desde o dia 03/02/2023, permanece internada no Hospital Regional de Planaltina. Assim, evidencia-se a situação de vulnerabilidade social da agravada e, portanto, a probabilidade de seu direito. Verifica-se, ainda, que foi suficientemente comprovada a vulnerabilidade atual da idosa, pois não possui família, não tem renda e está em hospital, ambiente inapropriado para “hospedagem social” e propício a aquisição de infecções, o que gera o perigo de dano e/ou risco (periculum in mora). Dessa forma, demonstrados a probabilidade do direito e o risco de mora no feito de origem, o deferimento da tutela de urgência é a medida que se mostra devida. Tal conclusão, axiomaticamente, afasta a probabilidade do direito do ora agravante. Registra-se, por fim, que após ser intimado a se manifestar, o Ministério Público posicionou-se de maneira favorável ao deferimento da tutela de urgência ora impugnada. Vejamos (ID n° 183226647 – feito de origem): “(...) Dessa forma, o Ministerio Publico promove no sentido do deferimento do pedido de tutela de urgencia deduzido pela autora.”. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora